Tribunal: TJDFT
Processo: 0720358-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720358-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS MARTINS LEAO, CARLOS HENRIQUE MARTINS LEAO, ANNA LUISA MARTINS LEAO AGRAVADO: MARIA NASARE DA SILVA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos de terceiros de n.o 0715299-64.2024.8.07.0001, proferida pelo i. juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos seguintes termos (ID 194435787, autos de origem): “Vistos, etc. Trata-se de ação de embargos de terceiros formulado por LUIS CARLOS MARTINS LEÃO, CARLOS HENRIQUE MARTINS LEÃO e ANNA LUISA MARTINS LEÃO em desfavor do espólio de MARIA NASARE DA SILVA GUIMARAES, qualificados na inicial. Informam que são filhos de JOSÉ CARLOS LEÃO FREITAS e esse é coproprietário do imóvel localizado a SQN 116, Bloco H, apartamento 214, conforme registro do cartório do 2o Registro de Imóveis de Brasília, Livro 2, matrícula no 23719, por isso requerem que seja observado na partilha de MARIA NASARE DA SILVA GUIMARAES os 50% do imóvel que cabem ao mencionado coproprietário. É o relatório. Decido. O art. 17 do Código de Processo Civil diz que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. No caso, falta aos requerentes aquele primeiro pressuposto para o seguimento da ação. Preceitua o art. 674 do CPC que se faz necessária a constrição ou ameaça de constrição sobre o bem que possua para o manejo dos embargos de terceiros, o que não se revela nos autos, uma vez que não foi o bem penhorado no inventário ou determinada qualquer outra constrição. Neste sentido, o entendimento do e. TJDFT: "PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 1046, CPC. PREVENTIVO. AUSENCIA DE AMEAÇA CONCRETA E IMINENTE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 267, I E 295, III, CPC. LEGITIMIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. É preciso que a pretensão possa ser alcançada por meio do aforamento da demanda, e que esta seja adequada para a postulação formulada.2. De acordo com o artigo 1.046 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiros são ação de conhecimento disponível a quem sofre turbação ou esbulho na posse de seu bem por ato de constrição judicial decorrente de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha, em processo que não é parte.3. Via de regra, a existência de constrição judicial de bens pertencentes ao embargante é condição específica para o ajuizamento dos embargos de terceiro. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que os embargos de terceiros podem ser preventivos, isto é, podem ser opostos quando ainda não tenha ocorrido a constrição judicial.4. A oposição dos embargos preventivos só se justifica nos casos em que houver ameaça concreta e iminente de constrição judicial de bens do patrimônio do embargante.4.1 No caso em análise, o embargante somente recebeu citação, em processo de execução, em nome de empresa executada da qual não é mais sócio, de modo que não restou demostrada ameaça concreta e iminente de constrição de seus bens, tendo em vista que não há determinação, ou sequer pedido, de desconsideração da personalidade jurídica da empresa nos autos da execução.5. Não demonstrada a ameaça concreta e iminente de constrição de seus bens, carece o autor de interesse de agir, impondo-se o indeferimento dos embargos de terceiros e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 267, I e 295, III do Código de Processo Civil.6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.(Acórdão 852917, 20140110043065APC, Relator: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 11/3/2015. Pág.: 314)" Portanto, observa-se, de igual modo, a inadequação da via eleita, pois se o objetivo da presente ação é que na partilha seja observada a porcentagem que cabe aos outros coproprietários, o pedido deve ser manejado no próprio inventário, como simples impugnação do terceiro interessado, não sendo o caso de ação autônoma para esse fim. Ante o exposto, indefiro a inicial e extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, III e 485, VI, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da sentença que extinguiu os embargos de terceiro. É o relatório Decido. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso ora interposto não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que inadequada a via eleita. De acordo com o disposto no art. 1.009 do CPC, cabe apelação contra a sentença proferida pelo juiz da primeira instância. No caso, considerando que a parte se insurge contra a sentença de indeferimento dos embargos de terceiro, incabível a interposição de agravo de instrumento. Nesse contexto, a interposição de recurso diverso do previsto em lei configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça é nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL PARA A IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei n.o 11.101/2005), estabelece que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação atinente ao concurso universal de credores, é o agravo de instrumento (artigos 17 e seguintes da Lei n.o 11.101/2005). 2. Desse modo, é incabível a interposição de recurso de apelação, bem como inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, porquanto para o ato judicial em análise existe recurso próprio, o qual não foi utilizado. 3. Inexistido dúvida objetiva e ocorrendo erro crasso na hipótese, ao não ser observado o recurso taxativamente previsto em lei especial para o caso, não se admite o recurso intentado. 4. Destaco que o recorrente não está autorizado a lançar mão de via recursal diversa da prevista na Lei de Falências e Recuperação Judicial, porquanto o nosso sistema processual, de regra, permite a utilização de um único recurso para cada tipo de deliberação, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 5. Recurso NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1797294, 07240619520228070015, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADEQUAÇÃO DO RECURSO ELEITO. ERRO GROSSEIRO. 1. Transcorrido o prazo para praticar o ato processual, ressalvada a hipótese de comprovação de que não o realizou por justa causa, fica caracterizada a preclusão, nos termos do art. 223 do mesmo Código. 2. Não prospera a argumentação do agravante de que a decisão recorrida foi a que rejeitou aquela que rejeitou a exceção de pré-executividade, pois no primeiro capítulo recursal, faz expressa referência à sentença. Ainda, ao final, o recorrente requer a reforma da sentença. 3. Não é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, afigurando-se erro grosseiro. Assim, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1771326, 07393447420208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, apenas a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação dos agravantes para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, por se tratar de requisitos de admissibilidade recursal. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021 – grifou-se.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 - grifou-se) Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora